Tribunal: TJBA
Processo: 8001059-48.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001059-48.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALAN CONRADO DE ALMEIDA, AMANDA SOUSA LIMA

APELADO: JAILSON ARAGAO GUIMARAES

Advogado(s)
:
TARCISIO CLEMENTINO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
ERRO MÉDICO.
DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO DE GLAUCOMA.
TRATAMENTO INDEVIDO E PROLONGADO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO POR OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando os Réus ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Os Apelantes insurgem-se, alegando ausência de caracterização do dano moral e excesso no valor fixado a título de indenização.

A decisão recorrida reconheceu a responsabilidade dos Réus pelo erro de diagnóstico de glaucoma, o qual acarretou ao Autor tratamento médico indevido e prolongado, com o uso de medicamentos desnecessários e com efeitos adversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i)
saber se restou caracterizada a responsabilidade civil dos Apelantes pelo erro médico no diagnóstico e tratamento do Apelado;

(ii)
saber se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença merece redução por suposto excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de indenizar, nos termos da legislação civil, pressupõe a ocorrência de ato ilícito que cause dano a outrem. A análise dos autos demonstrou que houve erro de diagnóstico de glaucoma, conforme constatado por perícia técnica, sendo evidenciado que o Autor foi submetido a tratamento desnecessário com colírios, resultando em efeitos colaterais como dores de cabeça e irritação ocular.

Restou configurada a
falha na prestação do serviço
, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prescinde da comprovação de culpa para sua configuração.

O dano moral, na hipótese, é de natureza
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento concreto, diante da gravidade do erro diagnóstico de uma doença grave e irreversível, e dos efeitos causados pelo tratamento indevido.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra excessivo, pois atende aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, levando em consideração o caráter compensatório e pedagógico da reparação, bem como as condições socioeconômicas das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em seus termos.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a responsabilidade civil objetiva da clínica e subjetiva do médico quando evidenciado erro de diagnóstico que resulta em tratamento indevido e prolongado, com prejuízos à saúde do paciente.”
“2. O dano moral decorrente de erro que submete o paciente a tratamento desnecessário caracteriza-se como
in re ipsa
, prescindindo de demonstração de sofrimento concreto.”
“3. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não ensejar enriquecimento ilícito da vítima, nem insuficiência reparatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC/2002, arts. 186.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8001059-48.2023
.8.05.0103
,
de Ilhéus, em que são partes, como Apelantes,
CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA e OUTRO
, e, como Apelado,
JAILSON ARAGÃO GUIMARÃES.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01